Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DemetriusG Gabinete do Des. Demétrius Gomes Cavalcanti Número do processo: 0725871-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ABIO GOMES DA COSTA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DA EXECUÇÃO PENAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por WILLIAN RIBEIRO SANO em favor de ABIO GOMES DA COSTA, preso em razão do cumprimento do mandado expedido após a prolação de sentença condenatória, transitada em julgado, iniciando o cumprimento da pena privativa de liberdade de 8 meses e 5 dias, em regime semiaberto, por infração ao artigo 129, § 9o do Código Penal, c/c com arts. 5o e 7o da L. 11.340/06 (Execução Penal n. 0405454-05.2025.8.07.0015). Alega, em suma, o Impetrante que o Paciente não foi devidamente intimado para cumprir a pena antes da expedição do mandado de prisão, o que caracteriza constrangimento ilegal conforme preceitua a resolução 474 de 2022 do CNJ. Alega que “a Autoridade Coautora não cumpriu com as determinações da legislação penal e da dita resolução do Conselho Nacional de Justiça, sendo o seu ato eivado de ilegalidade, devendo ser sanado por este remédio constitucional” (Num. 73377879, pág. 3). Ressalta que “o paciente possui vínculo laborativo, comprovado na carta de emprego anexo nos autos do processo de execução e neste Remédio Constitucional. Ele vem exercendo a função de corretor de imóvel da Empresa Diogenes Construtora e Imobiliária (Num. 73377879, pág. 7). Aduz que “conforme termo de declaração da genitora da criança L.F.G.M., com 04 (quatro) anos completo (conforme certidão de nascimento), o dependente reside exclusivamente com o requerente que exerce os cuidados exclusivos do menor incapaz” (Num. 73377879, pág. 7). Colaciona jurisprudência que entende vir em favor de sua tese. Requer, por fim, a concessão de liminar “para determinar a imediata expedição do contramandado/alvará de soltura em favor do paciente, já que presente os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, e demandar da pronta e imediata correção do ato de constrangimento ilegal” (Num. 73377879 - Pág. 7). No mérito que “o reconhecimento e a concessão definitiva deste habeas corpus, para que haja a prévia intimação do paciente para o início do cumprimento da pena, conforme preceitua a resolução n. 414 de 2022 do CNJ” (Num. 73377879 - Pág. 8). É o relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do Paciente, a fim de que haja o início do cumprimento da pena privativa de liberdade de 8 meses e 5 dias, com previsão de cumprimento da pena em regime semiaberto, em razão da prática do crime previsto no ao artigo 129, § 9o do Código Penal, c/c com arts. 5o e 7o da L. 11.340/06. A decisão impugnada, conforme consta do Feito originário, foi proferida nos seguintes termos: “Diante da condenação transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão.” (Num. 73377886 - Pág. 1). Cumprido o decreto prisional, foi o Paciente encaminhado ao NAC para análise da regularidade do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, tendo o Magistrado proferido a seguinte decisão: “Cuida-se de análise da regularidade do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do (a) apresentado (a) Abio Gomes da Costa, nascido em 09/09/1964, filho de Edmundo Gomes da Costa e de Iracy Alves da Costa, autos no 0733644-44.2025.8.07.0001, órgão de origem: Vara de Execuções Penais do DF - VEP, nos termos da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021 e do art. 13 da Resolução n. 213/2015 do CNJ. DECIDO. Dispõe o artigo 11 da Resolução n. 213 do CNJ que, ‘Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do artigo 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ’. Na espécie, não há ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, §2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021.” (Num. 73377493 - Pág. 417/418). Diversamente do que quer fazer crer o Impetrante, a expedição do mandado de prisão em desfavor do Paciente para cumprimento definitivo da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, na espécie, não passou de mera consequência lógica e inafastável do trânsito em julgado da r. sentença condenatória, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal. Nesse sentido, cumpre ressaltar que não havia qualquer necessidade de intimação do Paciente antes da expedição do mandado de prisão, uma vez que o disposto no art. 23 da Resolução no 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça não se aplica no caso dos autos. Com efeito, dispõe o mencionado dispositivo que “Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante n. 56”. Não há necessidade de prévia intimação do condenado como requisito para a expedição do mandado de prisão, tampouco realização de audiência admonitória, uma vez que no Distrito Federal há estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Deveras, no Distrito Federal há estabelecimentos penais aptos e adequados ao cumprimento da pena em regime semiaberto (Centro de Internamento e Reeducação – CIR e Centro de Progressão Penitenciária – CPP), razão pela qual o condenado a pena privativa de liberdade no regime semiaberto deve efetivamente cumpri-la em tais estabelecimentos após a expedição do mandado de prisão. Expressando compreensão que se alinha à ora adotada, confira-se os precedentes desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. LOCAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. VISITAS. DIREITO NÃO SUBJETIVO DO REEDUCANDO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora o artigo 103 da LEP indique a necessidade de permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Federativa não constitui direito subjetivo do reeducando, cabendo ao Juízo competente apreciar o pedido, de acordo com os critérios de conveniência e interesse público, levando-se em conta, principalmente, a disponibilidade de vagas para acolhimento do interno, bem como a existência de estabelecimento apropriado. 2. Em que pesem as razões recursais sobre a importância da manutenção e fortalecimento de vínculos familiares do preso e do direito de receber visitas, com vistas à ressocialização, nos termos do art. 5o, LXIII, da Constituição Federal e art. 41 da LEP, esse não é um direito absoluto, pois condicionado a fatores diversos, como a existência de vaga no sistema prisional local. 3. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, necessária a expedição do mandado de prisão para que o condenado inicie o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, consoante artigo 675 do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1433096, 07145502120228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 3/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “EMENTA. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. 2. Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede liminar. 3. Verifico que o paciente foi preso em virtude de processo transitado em julgado, cuja reprimenda foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. 4. Assim, no caso de condenação com restrição de liberdade, a expedição do mandado de prisão é consequência natural da reprimenda definitiva, não havendo que se falar em constrangimento ilegal praticado pelo juízo da execução. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1381773, 07325760420218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Por essas razões, em juízo de cognição sumária, não há como reputar presente o constrangimento ilegal alegado. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, durante o expediente forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador DEMÉTRIUS GOMES CAVALCANTI, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 29 de junho de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial